Tribunal: TJSP
Processo: 2207287-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para imediata suspensão da cobrança de taxa pela utilização do sistema E-CRV. Cobrança pela recepção eletrônica, e respectivo tratamento sistêmico, pelo órgão de trânsito estadual do pedido de código de chave para a estampagem de cada placa e da correlata comunicação da operação de estampagem e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para imediata suspensão da cobrança de taxa pela utilização do sistema E-CRV. Cobrança pela recepção eletrônica, e respectivo tratamento sistêmico, pelo órgão de trânsito estadual do pedido de código de chave para a estampagem de cada placa e da correlata comunicação da operação de estampagem e emplacamento, nos termos da Portaria DETRAN/SP no 41/20 – Elementos não evidenciam, por ora, necessidade de proteção de direito líquido e certo – Enquadramento do valor cobrado como preço público – Entendimento do juízo "a quo" que encontra amplo amparo na jurisprudência desta Corte – Magistrado tem o livre arbítrio para conceder ou negar a liminar pleiteada – Decisão agravada não é ilegal, nem abusiva, está fundamentada e pautou-se por prudente e necessária cautela. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.